Tribunal: TJDFT
Processo: 0009977-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. OFENSA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estando a ré assistida pela Defensoria Pública e, solta, desnecessária a intimação pessoal da sentença, sendo suficiente a intimação do representante processual, nos termos do art. 392, II, do CPP. Preliminar de conversão de julgamento em diligência rejeitada.
2. O crime de desacato ocorre quando o autor profere ofensas contra o servidor público, no exercício da função ou em razão dela.
3. Restou demonstrado que a ré menosprezou, humilhou e desprestigiou, por palavras, a Conselheira Tutelar, em razão de sua função, agindo com dolo de ofendê-la.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.